Tribunal: TJES
Processo: 5009351-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009351-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KURUMA VEICULOS S.A.

AGRAVADO: BRUNO LIMA DE BRUYM e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTOMÓVEL. VÍCIO. PRAZO DE GARANTIA. CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO. 1.
As provas dos autos demonstram
que o carro adquirido pel
o
consumidor estava dentro d
o prazo de
garantia quando apresentou diversos problemas mecânicos.
2.
Nesse passo,
sem maiores delongas,
enquanto perdurar a paralisação do automóvel em razão dos vícios apresentados no período da garantia do produto, decerto que deve ser disponibilizado
ao
agravad
o
o carro reserv
a
.
3.
Com efeito, apesar de o agravante sustentar que os problemas mecânicos foram ocasionados pela utilização de combustível de má qualidade, tal análise demandará maior dilação probatória.
.
4. Recurso
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, apreciando medida liminar formulada em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravado, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que as requeridas, solidariamente, efetuem a entrega de um carro igual ou equivalente ao do autor, para que fique à sua disposição, até ulterior deliberação do juízo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor da causa.

O agravante sustenta, em síntese, que o veículo do agravado não possui vício de fabricação; e (ii) a irreversibilidade da medida pretendida pelo agravado.

Decisão indeferindo a concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 5883563).
Agravo interno interposto (ID 5992038).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL:-
Excelentíssima senhora desembargadora presidente, Drª Janete Vargas Simões; excelentíssimo senhor desembargador relator, Dr. Ewerton Schwab Pinto Júnior; excelentíssima senhora desembargadora Marianne Júdice de Mattos; excelentíssimos desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Anselmo Laranja, boa tarde.
Por meio desse Agravo de Instrumento, a Kurumá Veículos pretende a reforma de uma decisão que, em síntese, deferiu medida liminar, medida de tutela de urgência requerida pelo agravado que lhe impôs o dever de disponibilizar um veículo até ulterior deliberação do juízo de origem ao agravado. Essa imposição, essa obrigação de disponibilizar o veículo está fundamentada em um suposto vício de qualidade do veículo adquirido pelo agravado, vício de qualidade esse que, a rigor, não está provado, mas que é sustentado por supostos indícios que revelariam a existência de um vício de qualidade que tornaria, assim, todos os fornecedores da cadeia, tanto Toyota do Brasil quanto Kurumá Veículos, responsáveis pelo dano sofrido pelo agravado.
O que acontece nesses autos egrégia Câmara Cível? O agravado adquiriu um veículo em 2020 e alega que foi obrigado a levar esse veículo sucessivas vezes até a concessionária para reparos, até que, neste ano, o veículo parou de funcionar. E aí, então, quando levou à concessionária, esse veículo apresentou uma avaria que consistiria numa carbonização do motor. Todo o sistema de alimentação de combustível e todos os componentes do motor onde há combustão estariam danificados, estariam corroídos, um desgaste não natural, um desgaste extraordinário.
Foi, então, apresentado um orçamento, e um orçamento que incluía a retífica do cabeçote do motor desse veículo e o agravado, inconformado com o diagnóstico apresentado pela concessionária, então, ajuizou a Ação, requerendo que fosse feita a substituição do veículo em caráter de urgência, o que foi definido pelo juízo.
Acontece que, analisando o histórico de reparos que é apresentado pelo próprio agravado na sua petição inicial, se verifica que todos os reparos que foram feitos não têm nenhuma relação com o problema apresentado neste ano. Não é necessário ser engenheiro e nem ter conhecimento de mecânica para isso.
O primeiro reparo que foi feito foi em dezembro de 2020, foi na fechadura da porta; depois, em junho de 2021, foi feita a substituição do coxim esquerdo do motor. O coxim é um dispositivo, uma peça, que serve para a fixação do motor no monobloco. Tem nada a ver com a alimentação de combustível. Depois, o módulo de pressurização foi substituído.
E aí, o agravado alega, olha, tá vendo? O módulo de pressurização é um indício de que havia um vício de qualidade no sistema de alimentação de combustível. O módulo de pressurização é um dispositivo para a partida do veículo, não para a alimentação de combustível.
Depois, foi feita a substituição dos bicos de injetores de combustível. A substituição de bico de injetor de combustível é uma manutenção periódica. Depois, foram feitas as substituições dos cubos do eixo dianteiro. E aí, eu destaco que, feita a substituição do coxim esquerdo no motor em junho de 2021 e em setembro de 2022, a substituição dos cubos do eixo dianteiro sugerem não problema de vício de qualidade do sistema de alimentação de combustível do veículo, sugerem uma outra coisa, uma utilização intensiva do veículo, que teve um problema no sistema de afixação do motor, um problema não, um desgaste no sistema do componente de afixação do motor no monobloco e depois no eixo dianteiro.
E, por fim, em novembro de 2022, foi feita a troca de óleo do veículo, inclusive com a substituição das paletas do para-brisa, dos limpadores de para-brisa.
São esses reparos, sucessivos reparos, que o agravado alega que sugerem a existência de um vício de qualidade no sistema de alimentação de combustível do veículo. E que esse vício de qualidade que, então, torna a agravante obrigada a lhe disponibilizar, durante toda a tramitação do processo, ou, pelo menos, até a produção da prova pericial, um veículo de igual qualidade para o agravado.
Desculpe, um detalhe que é importante destacar é que o agravado adquiriu o veículo em 2020 e esse veículo, um Corolla 2020, não está no mercado, não há no mercado um veículo disponível para que a Kurumá Veículos, ou mesmo a Toyota do Brasil, forneça um veículo similar equivalente ao agravado.
O que está acontecendo é que a Kurumá se vê obrigada a disponibilizar um veículo novo, zero quilômetro para o agravado, na falta de um veículo efetivamente equivalente que possa ser disponibilizado.
Mas não é só eminentes desembargadores, o que acontece nesses autos é que há, também, já juntado no processo originário um laudo subscrito por engenheiro que atesta que a causa provável do dano verificado, da falha no sistema de alimentação, da corrosão nos componentes do motor onde há combustão, foi provocada por utilização de combustível adulterado, de um combustível de má qualidade e que isso extrapola qualquer garantia e qualquer tipo de responsabilidade da agravante e da montadora Toyota do Brasil por esse problema suportado pelo agravado.
É lamentável que o proprietário do veículo tenha que conviver com esse tipo de situação. Agora, não se pode impor ao fornecedor do produto a responsabilidade, não necessariamente por um mal uso, mas a responsabilidade pelo fato do proprietário do veículo ter abastecido seu veículo com combustível de qualidade ruim e que causou o problema.
Sendo assim, espera a agravante o provimento do Recurso para a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.
Muito obrigado.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Conforme relatado, o agravante sustenta, em síntese, que o veículo do agravado não possui vício de fabricação; e (ii) a irreversibilidade da medida pretendida pelo agravado.
Ao que se vê dos autos, o requerente, aqui agravado, alegou ter adquirido o veículo Toyota Corolla, por aproximadamente R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), para uso pessoal e profissional, porém o veículo apresentou diversos problemas mecânicos, incluindo uma falha grave no combustível.
Pois bem.
As provas dos autos demonstram que o carro adquirido pelo consumidor estava dentro do prazo de garantia quando apresentou diversos problemas mecânicos.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO. VEÍCULO RESERVA. CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. PRAZO PARA SANAR O DEFEITO. ART. 18, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A jurisprudência, atenta à inegável utilidade do produto, tem admitido a disponibilização de carro reserva ao consumidor durante o período que o veículo defeituoso permanecer paralisado para conserto, sobretudo quando identificados inúmeros vícios no período de garantia. [...] 3) Com a conclusão do conserto, não mais se justifica a disponibilização de carro reserva, salvo se constatado que os vícios permanecem e tornam o veículo impróprio ou inadequado ao uso. 4) A mera insatisfação do consumidor não basta à substituição do produto por outro da mesma espécie. O art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo de trinta dias. Não sendo reparado, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha, qualquer das providências arroladas nos incisos I, II e III. (TJES; AI 0003585-92.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 14/04/2015; DJES 24/04/2015)
Nesse passo, sem maiores delongas, enquanto perdurar a paralisação do automóvel em razão dos vícios apresentados no período da garantia do produto, decerto que deve ser disponibilizado ao agravado o carro reserva.
Com efeito, apesar de o agravante sustentar que os problemas mecânicos foram ocasionados pela utilização de combustível de má qualidade, tal análise demandará maior dilação probatória.
Com base no exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Julgo prejudicado o agravo interno.
É como voto.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv
DATA DA SESSÃO: 05/12/2023

V O T O
PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
E. Pares,
Em análise dos autos, tenho que a tese sufragada pelo Ilustre Advogado em sustentação oral, no sentido de que houve uso de combustível adulterado por parte do requerente pode, após a necessária instrução do feito, acarretar culpa concorrente. Nesse sentido:
2. Com efeito, após a produção de provas documental e pericial, restaram comprovados a conduta comissiva da concessionária ré Miriam Minas (reparo de custo mais elevado sem prévia autorização da parte autora), o dano de ordem material (diferença de valores entre as técnicas de reparo), o nexo de causalidade que os una (diferença do custo mais elevado decorrente da ausência de prévia autorização da parte autora), a ausência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, mas a presença de causa atenuante de responsabilidade civil consubstanciada na culpa concorrente (uso, ainda que sem ciência, de combustível adulterado). (TJRJ; APL 0053173-82.2015.8.19.0203; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 23/11/2023; Pág. 689)
Ademais, muito embora alguns reparos não tenham relação com o sistema de alimentação do veículo, em 20/01/2022 (período de garantia do veículo) houve a substituição dos bicos injetores que, como cediço, pertencem ao sistema de alimentação do veículo.

Ressalto que a medida liminar determinada pelo juízo primevo pode ser cumprida mediante a entrega de veículo similar, não necessitando de que seja o mesmo modelo do automóvel do autor.

Ademais, é prudente lembrar que, em caso de improcedência do pedido autoral, o requerente/agravado responderá pelos custos ora suportados pela agravante, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, fazendo tais ponderações, ACOMPANHO o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

*
V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009351-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KURUMA VEICULOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: BRUNO LIMA DE BRUYM, TOYOTA DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: CLEBERSON DORTIS BONFIM - ES35078, LUIZ CLAUDIO POSSATTO LYRA - ES5777-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

Conforme relatado, o
agravante sustenta, em síntese, que o veículo do agravado não possui vício de fabricação; e (ii) a irreversibilidade da medida pretendida pelo agravado.

Ao que se vê dos autos,
o
requerente, aqui agravad
o
, alegou ter adquirido
o
veículo
Toyota Corolla, por aproximadamente R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), para uso pessoal e profissional, porém o veículo apresentou diversos problemas mecânicos, incluindo uma falha grave no combustível.

Pois bem.

As provas dos autos demonstram
que o carro adquirido pel
o
consumidor estava dentro d
o prazo de
garantia quando apresentou diversos problemas mecânicos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO. VEÍCULO RESERVA. CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. PRAZO PARA SANAR O DEFEITO. ART. 18, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A jurisprudência, atenta à inegável utilidade do produto, tem admitido a disponibilização de carro reserva ao consumidor durante o período que o veículo defeituoso permanecer paralisado para conserto, sobretudo quando identificados inúmeros vícios no período de garantia.
[...]
3) Com a conclusão do conserto, não mais se justifica a disponibilização de carro reserva, salvo se constatado que os vícios permanecem e tornam o veículo impróprio ou inadequado ao uso. 4) A mera insatisfação do consumidor não basta à substituição do produto por outro da mesma espécie. O art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo de trinta dias. Não sendo reparado, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha, qualquer das providências arroladas nos incisos I, II e III. (TJES; AI 0003585-92.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 14/04/2015; DJES 24/04/2015)

Nesse passo,
sem maiores delongas,
enquanto perdurar a paralisação do automóvel em razão dos vícios apresentados no período da garantia do produto, decerto que deve ser disponibilizado
ao
agravad
o
o carro reserv
a
.

Com efeito, apesar de o agravante sustentar que os problemas mecânicos foram ocasionados pela utilização de combustível de má qualidade, tal análise demandará maior dilação probatória.

Com base no exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

E. Pares,

Em análise dos autos, tenho que a tese sufragada pelo Ilustre Advogado em sustentação oral, no sentido de que houve uso de combustível adulterado por parte do requerente pode, após a necessária instrução do feito, acarretar culpa concorrente. Nesse sentido:

2. Com efeito, após a produção de provas documental e pericial, restaram comprovados a conduta comissiva da concessionária ré Miriam Minas (reparo de custo mais elevado sem prévia autorização da parte autora), o dano de ordem material (diferença de valores entre as técnicas de reparo), o nexo de causalidade que os una (diferença do custo mais elevado decorrente da ausência de prévia autorização da parte autora), a ausência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima,
mas a presença de causa atenuante de responsabilidade civil consubstanciada na culpa concorrente (uso, ainda que sem ciência, de
combustível

adulterado
).

(TJRJ; APL 0053173-82.2015.8.19.0203; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 23/11/2023; Pág. 689)

Ademais, muito embora alguns reparos não tenham relação com o sistema de alimentação do veículo, em 20/01/2022 (período de garantia do veículo) houve a substituição dos bicos injetores que, como cediço, pertencem ao sistema de alimentação do veículo.

Ressalto que a medida liminar determinada pelo juízo primevo pode ser cumprida mediante a entrega de veículo similar, não necessitando de que seja o mesmo modelo do automóvel do autor.

Ademais, é prudente lembrar que, em caso de improcedência do pedido autoral, o requerente/agravado responderá pelos custos ora suportados pela agravante, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, fazendo tais ponderações,
ACOMPANHO o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.